Tribunal: TJDFT
Processo: 0728892-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728892-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ EDIVALDO CARDOSO DA SILVA DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença n° 0702262-02.2017.8.07.0005, que rejeitou embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a decisão que inferiu a pesquisa de bens do devedor pelo sistema Sisbajud. O Agravante se insurge contra a decisão recorrida, pleiteando desde logo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar que a jurisprudência desta Corte admite “reiteração de consultas aos sistemas cadastrais como, Sisbajud, InfoJud e RenaJud, caso as diligências anteriores tenham sido ineficazes ou até mesmo inexistente”. Informa que “em 07/05/2021, foi realizada tentativa de penhora de valores na conta do devedor, via sistema Sisbajud”, mas que o aludido sistema veio facilitar a atividade satisfativa, eis que permite sejam “bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”. Na oportunidade, discorre sobre o direito que considera aplicável ao caso, colacionado jurisprudência em amparo de sua tese, destacando que “a tentativa de penhora online deve ser reiterada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito da exequente, em observância aos Princípios da Eficiência e da Cooperação, dispostos no art. 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC”. Nesse sentido, formula pedido liminar e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que sejam determinadas reiteradas ordens automáticas de bloqueio nas contas do devedor. Aos autos vieram guia de custas (Id. 28852606) e comprovante de pagamento (Id. 28852607). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito da controvérsia, observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro possibilidade de deferimento da medida pleiteada, tendo em conta que a reiteração da busca de ativos financeiros nos sistemas à disposição do Juízo, conquanto possível, exige a efetiva demonstração de que houve modificação da situação econômica do executado ou, de outro modo, o transcurso de substancial lapso temporal desde a última pesquisa. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...) Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário (...) (Ac. 1339637. 2a Turma Cível. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade (...) (Ac. 1338182. 7a Turma Cível. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira. Publicado no DJE : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada (...) (Ac. 1334036. 6a Turma Cível. Rel. Vera Andrighi. Publicado no PJe: 04/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, segundo informado pelo próprio agravante, a última pesquisa de ativos financeiros “via sistema Sisbajud” foi realizada há 04 (quatro) meses, e não há nos autos qualquer demonstração de que a situação econômica do devedor tenha sofrido alguma alteração. Deste modo, a pretensão do recorrente esbarra na jurisprudência desta Corte, seja pelo exíguo prazo transcorrido desde a última pesquisa realizada pelo juízo, seja porque não demonstrada qualquer alteração econômica do devedor, capaz de presumir que, reiterada novamente a diligência, haja a satisfação do débito. Com tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora